Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-13.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM ONCOLOGIA E TRATAMENTO MÉDICO. FALECIMENTO DO PACIENTE. PERDA DO OBJETO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Direito à saúde. Consulta médica e custeio de tratamento. Perda do objeto. A certidão de ID. 13428070 informa o falecimento da agravante em 21 de dezembro de 2019, de forma que o pedido inicial do agravo de instrumento deferido em decisão monocrática, qual seja, a submissão da agravante à consulta em oncologia clínica e início do tratamento, perdeu o objeto diante do falecimento da paciente.
3 – Agravo de instrumento prejudicado. Sem custas processuais.
L